Tribunal: TJES
Processo: 5022085-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022085-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCIANA NOGUEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022085-82.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: LUCIANA NOGUEIRA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MODIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela correção do seu enquadramento, condenando o requerido à reparação de verbas salariais, com incidência nas gratificações e vantagens, além da aplicação dos efeitos da Lei nº 6.259/2019 para fins de promoção por escolaridade, com reflexos salariais a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido a reconhecer o direito da autora à progressão por desempenho e à promoção por escolaridade a contar a partir de 04 de novembro de 2019.

O recorrente pugna pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a recorrida somente faz jus a
promoção por escolaridade
após o decurso do prazo de 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Sobre a presente matéria, importa destacar que a Lei nº 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo, como a recorrida.

Quanto aos servidores que já se encontravam investidos no cargo, para regulamentar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Destarte, resta evidente que o guarda municipal terá direito adquirido a progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal n° 5.203/2011 e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019. Vejamos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

Pois bem, no presente caso, a parte autora não comprovou ter preenchido os requisitos legais (protocolo de pedido administrativo e 05 anos de efetivo exercício do cargo) até a derradeira data de 31/10/2019, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse âmbito, importa destacar que o termo de posse e compromisso da recorrida é datado de 14 de julho de 2016.

Assim sendo, a requerida se submete a Lei Municipal n° 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Sendo assim, somente decorrido 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento, é que o servidor terá a opção de requerer a progressão por escolaridade.

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento já foi realizada pelas Portarias n° 194/2023 e 501/2023, ocupando a requerida o nível "III - Pós-graduação", referência 4, em decorrência da progressão por desempenho e merecimento.

Nesse âmbito, sob os fundamentos acima expostos, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a recorrida foi devidamente beneficiada pelas progressões funcionais que faz jus.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
e DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)